Tribunal: TJSP
Processo: 2171085-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CADERNETA DE POUPANÇA DA DEVEDORA. INADMISSIBILIDADE. DEMONSTRADO QUE A PREVALÊNCIA DA CONSTRIÇÃO TEM O CONDÃO DE COMPROMETER A SOBREVIVÊNCIA E A DIGNIDADE DA EXECUTADA. INTELECÇÃO DO ART. 833, INCISOS IV E X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CADERNETA DE POUPANÇA DA DEVEDORA. INADMISSIBILIDADE. DEMONSTRADO QUE A PREVALÊNCIA DA CONSTRIÇÃO TEM O CONDÃO DE COMPROMETER A SOBREVIVÊNCIA E A DIGNIDADE DA EXECUTADA. INTELECÇÃO DO ART. 833, INCISOS IV E X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de constrição de valores depositados em conta-poupança da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a penhora de verba, depositada em conta-poupança, diante da impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, a despeito da possibilidade de mitigação para o pagamento de dívida não alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil estabelece que os salários e benefícios previdenciários, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança, são impenhoráveis, salvo as exceções legais.
4. A relativização da impenhorabilidade de valor depositado em conta bancária é excepcional, sendo permitida apenas quando demonstrada a inexistência de outros meios executórios e desde que não comprometa a subsistência digna do devedor e sua família, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: "A impenhorabilidade dos valores depositados em conta bancária, prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, é a regra, sendo a sua relativização permitida apenas de forma excepcional, quando demonstrada a inexistência de outros meios de execução e desde que não comprometa a subsistência digna do devedor e sua família". Não é esse, contudo, o caso em testilha. Imperioso, assim, o levantamento da constrição.